Tribunal: TJDFT
Processo: 0012009-63.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012009-63.2016.8.07.0001 RECORRENTES: PRIME COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP, FILIPE DA COSTA COELHO RECORRIDOS: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO-PADRONIZADOS, ALTEMIR ROGERIO MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. PROVA ESCRITA. EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA. PROPOSITURA. LASTRO SUFICIENTE. CERTEZA. DESNECESSIDADE. MERA VEROSSIMILHANÇA. SUFICIÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO DE 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INAPLICÁVEL. PACTUAÇÃO EXPRESSA. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. MP 2.170-36/2001. ADMISSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. MERCADO FINANCEIRO. DESCOMPASSO. DEMONSTRAÇÃO AUSENTE. REVISÃO CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. 1. Afasta a incidência da legislação consumerista a celebração de contrato para a aquisição de capital de giro por sociedade empresária, em obediência a exegese emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Prova escrita sem eficácia de título executivo ostenta lastro suficiente à propositura de ação monitória, conforme preceitua o art. 700, caput, do CPC/2015. 2.1. Ante a constatação de que o credor apresentou planilha de débito atualizada, acompanhada da expressa indicação acerca das taxas utilizadas no cálculo, bem como sua periodicidade, inexiste razão para acolhimento do argumento de inépcia do petitório vestibular. 3. Não se exige que a prova documental necessária ao ajuizamento de ação monitória seja certa, desde que, ante sua verossimilhança, convença o julgador da veracidade da pretensão assentada na inicial. 3.1. Demonstrado que as taxas empregadas nos relatórios de atualização do numerário devido guardam similitude com aquelas constantes da cédula de crédito bancário, afigura-se prescindível a produção de prova pericial invocada pelo devedor. 4. Consoante o verbete sumular de no 596 do excelso Supremo Tribunal Federal, são regidas pela Lei no 4.595/64 as instituições financeiras, não se lhes aplicando a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura. 5. Desde que expressamente pactuada, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 e atualmente em vigor como MP no 2.170-36/2001. 6. Não logrando demonstrar que os juros praticados pela entidade bancária são abusivos ou a existência de flagrante descompasso com aqueles praticados pelo mercado financeiro, inadmissível a pretensão de revisão contratual. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 369, 370, 373, § 1°, e 375, todos do CPC, ao argumento de ofensa ao princípio do contraditório, porquanto entendem que a produção de prova pericial seria imprescindível ao presente caso, tendo em vista que essa afastaria as dúvidas quanto à devida monta a ser executada; c) artigos 2o, 3o, e 42, todos do Código de Defesa do Consumidor, e enunciado 297 da Súmula do STJ, afirmando que seria caso de aplicação da lei consumerista ao caso vertente, para fins de inversão do ônus da prova e de anulação de cláusulas abusivas firmadas em contrato de adesão; e d) artigos 122, 421, 422 e 884, todos do Código Civil, por ser possível a revisão de cláusulas contratuais onerosas, sob pena de enriquecimento sem causa da parte recorrida. Requerem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Flávio Couto Bernardes, OAB/MG 63.291 (ID 28776854). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 369, 370, 373, § 1°, e 375, todos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “Não se exige que a prova documental necessária ao ajuizamento de ação monitória seja certa, desde que, ante sua verossimilhança, convença o julgador da veracidade da pretensão assentada na inicial. Registre-se, ainda, que as taxas empregadas nos demonstrativos de atualização do numerário devido (IDs 18300556/18300576 – processo referência) guardam similitude com aquelas constantes da cédula de crédito bancário de ID 18300556 (págs. 06/14 – processo referência), afigurando-se prescindível o elastério probatório invocado pelos devedores” (ID 20329018). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, obstado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior: “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova técnica considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1614463/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto malferimento aos artigos 2o, 3o, e 42, todos do CDC, pois o entendimento esposado no acórdão combatido se encontra no mesmo sentido do STJ: “É inaplicável o CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro, porquanto não figura a sociedade empresária como destinatária final do serviço. Precedentes” (AgInt no AREsp 1827898/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/8/2021). O apelo também não merece seguir em relação à indigitada ofensa aos artigos 122, 421, 422 e 884, todos do CC, uma vez que o órgão julgador, após detida análise dos autos, decidiu: “Para se permitir a revisão contratual, motivada pela onerosidade excessiva, há de se verificar que o sinalagma da operação evidencie uma efetiva desproporção entre o bem outorgado e a contraprestação, decorrente de uma causa superveniente não prevista ou imprevisível, capaz de proporcionar um lucro desmerecido a uma das partes, não estipulado inicialmente, inocorrente na espécie” (ID 20329018). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame de cláusulas contratuais e da matéria de fatos e de provas trazida aos autos, como já se disse, na presente sede. Igualmente, o especial não merece trânsito quanto à indigitada contrariedade ao enunciado 297 da Súmula do STJ, pois “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AGR no REsp 1694721/RJ, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 25/2/2021). Por fim, determino que todas as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do causídico Flávio Couto Bernardes, OAB/MG 63.291 (ID 28776854). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027